Tribunal: TJMT
Processo: 1007114-63.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007114-63.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AUTOR), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES DE ANDRADE - CPF: 187.558.879-53 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÃO PRECLUSA – PEDIDO IMPROCEDENTE.

1- “
A pretensão da autora de rediscutir matéria preclusa, mediante a revisão da decisão transitada, sob o argumento de que a sentença rescindenda, violou disposições literais de lei, é transformar a ação rescisória em recurso de prazo longo com sacrifício da segurança jurídica e da efetividade das decisões jurisdicionais”.
(AR 66810/2012, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 09/10/2015).

2- No caso concreto, sob a pecha de que houve afronta a dispositivo de lei,
o Autor
busca o reexame da questão, no intuito de que este Tribunal julgue matéria decidida e não impugnada oportunamente para chegar à conclusão diversa da lançada na sentença, o que é totalmente inviável, pois
“a Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. 4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp 1229778/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1007114-63.2018.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação Rescisória proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
com objetivo de rescindir a sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por
Eduardo Alves de Andrade
.

O Autor fundamenta o pedido rescisório no inciso V, do artigo 966, do CPC.

Afirma que ao reconhecer o direito ao indébito atualizado pelos encargos remuneratórios previstos no instrumento de crédito (cédula de crédito rural), a sentença
“feriu diversos dispositivos legais e princípios constitucionais que regulam a matéria”
.

Sustenta que é pacífico o entendimento de que a atualização de valores reconhecidos judicialmente deve ser realizada por correção monetária e juros de mora, estes somente a partir da citação.

Pontua que somente as instituições financeiras estão autorizadas a exigir a cobrança de encargos diversos, em especial juros remuneratórios.

Afirma que, quando determinou a atualização do crédito com encargos previstos nos instrumento de crédito, a sentença garantiu ao Requerido, a prerrogativa exclusiva das instituições financeiras, vulnerando o arcabouço legal que regula o Sistema Financeiro Nacional, cuja limitação foi imposta pela Lei de Usura.

Assevera que o artigo 884 do Código Civil, prevê que, em acréscimo ao principal, são devidos somente a atualização monetária e os juros de mora, e relembra que o comando também é referendado pelos artigos 389, 405 e 407, do Código Civil.

Ressalta que a jurisprudência da Corte Superior não permite a incidência e juros remuneratórios na repetição do indébito, pois somente é possível a incidência de juros de mora à taxa legal, e conclui que não há respaldo legal para que o título executivo admita, para referida correção, os juros remuneratórios previstos nos instrumentos de crédito.

Assim, sob o argumento de que a decisão rescindenda fere o disposto nos artigos 389, 405, 407 e 884, do Código Civil, artigos 4.o, incisos VI e IX, 17 e 18 da Lei 4.595/64, e artigos 1.o, § 3.o e 4.o, do Decreto 22.626/33, bem como os princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal, consagrados no artigo 5.o, incisos II e LIV, da Constituição Federal, já que não há respaldo para se proceder a atualização do débito em favor do mutuário pelos encargos contidos no respectivo crédito. Assim, pugna pela rescisão da sentença e pelo novo julgamento da Ação de Repetição de Indébito, determinando que aos valores a serem devolvidos incidam apenas a correção monetária e juros de mora, a partir da citação da ação principal.

Os autos foram distribuídos para a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado e, em 10/05/2019, foi determinada a redistribuição para esta Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas (Id. 7728768).

Contestação no Id. 62119497, em que o Requerido suscita a inobservância do prazo decadencial de 02 (dois anos) para o ajuizamento da demanda, sob a tese de que o capítulo referente aos juros remuneratórios (objeto desta lide), transitou em julgado depois da prolação da sentença, pois não foi objeto dos Recursos posteriores interposto pelo Banco Autor.

Ainda alega a inaplicabilidade do Enunciado 401 da Súmula do STJ, pois no que tange ao capítulo da sentença que determinou a repetição com os encargos das Cédulas, não foi objeto de Recurso, o que fez com que a matéria autônoma transitasse em julgado no primeiro grau, de forma que o prazo de 02 (dois) anos para a propositura desta demanda conta-se a partir da sentença e não da última decisão.

O Requerido também argui preliminar de carência de ação, por falta de interesse de agir. Afirma que o Banco utiliza a demanda rescisória como sucedâneo recursal.

Relembra que o atual entendimento do STJ, no sentido de que é vedada a aplicação dos mesmos encargos financeiros aplicados pela instituição bancária para a devolução dos valores referentes aos planos econômicos, foi firmado por meio do julgamento do REsp. 1.552.434/GO (Tema 968), que transitou em julgado somente em 14/06/2019, de forma que a sentença e o Acórdão deste Tribunal de Justiça, no Recurso de Apelação interposto pelo Banco Autor, amoldam-se à jurisprudência da época.

Assevera que a alteração do entendimento jurisprudencial somente é aplicada para novas ações, pois incide a teoria da superação prospectiva (art. 927, § § 3.o e 4.o, do CPC), que visa manter a segurança jurídica e dar eficácia ao princípio da confiança.

Assim, pugna pela extinção do feito com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, diante da falta de interesse de agir, já que a Ação não é útil aos fins a que se propõe.

No mérito, o Requerido aduz que quando a Ação Rescisória é fundamentada em violação literal de dispositivo de lei, tal qual o caso, deve haver ofensa à literalidade da norma, o que não ocorreu.

Argumenta que este tipo de Ação não se presta para reapreciar provas ou sanar defeitos de contestação, muito menos deve ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de eternizar o julgamento e vulnerar o que determina o artigo 5.o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Alega que, na hipótese, é manifesta a improcedência do pedido autoral, uma vez que a decisão rescindenda não tratou dos dispositivos tidos por violados, em especial porque não houve provocação do Banco no momento oportuno (contestação e apelação), o que acarreta a preclusão da discussão.

Impugnada a peça de defesa (Id. 66686991), as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas (Id. 68476476) e ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 70427454 e Id. 70512473).

Dispensada a apresentação das alegações finais, os autos foram remetidos para a Procuradoria Geral de Justiça, que não vislumbrou interesse público no feito, motivo pelo qual deixou emitir parecer (Id. 75946971).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 14 de março de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021